Tribunal: TJSP
Processo: 1049567-91.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Restabelecimento
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
r Estadual no 180/1978 em sua redação original, vigente à época da morte da servidora, no caso concreto. Princípio do "tempus regit actum". Súmula 340 do C. STJ. Inconstitucionalidade do art. 152 da Lei Complementar Estadual no 180/78, por omissão, declarada em controle concreto pelo C. Órgão Especial deste E. TJSP. Inexistência de situação prevista em lei que diferencie a autora, beneficiária de pensão por morte com fulcro no art. 152, II, da Lei no 180/1978, daqueles do art. 153, quanto ao termo final da pensão por morte. Ofensa ao princípio da igualdade.
R. sentença reformada para jugar procedente o pedido. Consectários legais. Observância do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810). Inversão do ônus sucumbencial.
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1049567-91.2018.8.26.0053; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 13/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Restabelecimento

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/07/2020

Data de publicação:

13/07/2020

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PENSÃO POR MORTE. Benefício instituído em favor de bisneta de servidora pública falecida, por declaração de vontade, que ao completar 21 anos, teve o benefício cessado. Pretensão ao restabelecimento do benefício até completar 25 anos ou completar o ensino superior.
CABIMENTO DA PRETENSÃO. Aplicabilidade da Lei Complementar Estadual no 180/1978 em sua redação original,

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PENSÃO POR MORTE. Benefício instituído em favor de bisneta de servidora pública falecida, por declaração de vontade, que ao completar 21 anos, teve o benefício cessado. Pretensão ao restabelecimento do benefício até completar 25 anos ou completar o ensino superior.
CABIMENTO DA PRETENSÃO. Aplicabilidade da Lei Complementar Estadual no 180/1978 em sua redação original, vigente à época da morte da servidora, no caso concreto. Princípio do "tempus regit actum". Súmula 340 do C. STJ. Inconstitucionalidade do art. 152 da Lei Complementar Estadual no 180/78, por omissão, declarada em controle concreto pelo C. Órgão Especial deste E. TJSP. Inexistência de situação prevista em lei que diferencie a autora, beneficiária de pensão por morte com fulcro no art. 152, II, da Lei no 180/1978, daqueles do art. 153, quanto ao termo final da pensão por morte. Ofensa ao princípio da igualdade.
R. sentença reformada para jugar procedente o pedido. Consectários legais. Observância do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810). Inversão do ônus sucumbencial.
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000513773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1049567-
91.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMANDA FRIAS, é
apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso. Acórdão com a 2a Juíza. Declara voto vencido o
relator sorteado, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA, vencedor, SPOLADORE DOMINGUEZ, vencido, FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN, FERRAZ DE ARRUDA E
DJALMA LOFRANO FILHO.
São Paulo, 8 de julho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17.033 (Processo digital)
APELAÇÃO No 1049567-91.2018.8.26.0053
No DE ORIGEM: 1049567-91.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (13a VARA DE FAZENDA PÚBLICA)
APELANTE: AMANDA FRIAS
APELADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: Luiza Barros Rozas
Ref. ao Voto no 12.344 do Exmo. Des. Spoladore Dominguez
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PENSÃO POR
MORTE. Benefício instituído em favor de bisneta de servidora
pública falecida, por declaração de vontade, que ao completar
21
anos,
teve
o
benefício
cessado.
Pretensão
ao
restabelecimento do benefício até completar 25 anos ou
completar o ensino superior.
CABIMENTO DA PRETENSÃO. Aplicabilidade da Lei
Complementar Estadual no 180/1978 em sua redação original,
vigente à época da morte da servidora, no caso concreto.
Princípio do “tempus regit actum”. Súmula 340 do C. STJ.
Inconstitucionalidade do art. 152 da Lei Complementar
Estadual no 180/78, por omissão, declarada em controle
concreto pelo C. Órgão Especial deste E. TJSP. Inexistência de
situação prevista em lei que diferencie a autora, beneficiária de
pensão por morte com fulcro no art. 152, II, da Lei no
180/1978, daqueles do art. 153, quanto ao termo final da
pensão por morte. Ofensa ao princípio da igualdade.
R. sentença reformada para jugar procedente o pedido.
Consectários legais. Observância do Recurso Extraordinário no
870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810). Inversão do
ônus sucumbencial.
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por
AMANDA FRIAS em face da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA

SPPREV, pretendendo o restabelecimento da pensão que recebia em
decorrência da morte de sua bisavó, até a conclusão de seu curso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
universitário, respeitado o limite de 25 anos de idade, bem como o
pagamento de diferenças, respeitada eventual prescrição quinquenal.
Adoto, no mais, o relatório do Exmo. Des. Spoladore
Dominguez (relator sorteado).
Respeitado o entendimento exarado no voto do Eminente
Desembargador Relator sorteado, Exmo. Des. Spoladore Dominguez, esta
subscritora e a maioria da turma julgadora (em julgamento estendido)
apresesentam a seguinte solução ao caso concreto, pelos motivos a
seguir indicados.
Infere-se dos autos que a autora é pensionista de sua
bisavó Alice Fioravante Alleoni, servidora pública falecida em 15.10.1999
(fl. 14), e teve seu benefício cessado quando completou 21 anos de
idade (fl. 17/20), embora ainda frequente o ensino superior, cursando o 5o
ano de Medicina na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São
Paulo, no ano letivo de 2018 (fl. 15).
De início, ressalto que acompanho o entendimento do Il.
Relator quanto à aplicação, na espécie, da Lei Complementar Estadual no
180/1978, vigente na data do óbito (Súmula no 340 do C. STJ), mesmo
diante da superveniência da Lei Federal no 9.717/1998, da Emenda
Constitucional no 20/1998 e da Lei Complementar Estadual no 1.012/07,
pois a revogação da regra no âmbito da legislação federal, destinada a
regulamentar o regime geral de previdência, não produziu qualquer efeito
nos regimes próprios dos Estados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Divirjo do Exmo. Relator sorteado, contudo, no que se
refere ao desfecho do pleito de pagamento do benefício de pensão por
morte até que a autora complete 25 anos de idade.
Isto porque, à época do óbito da servidora, vigia a Lei
Estadual no 180/1978, que em seu art. 152, assim preceituava:
“Artigo 152 - O contribuinte solteiro, viúvo, separado
judicialmente ou divorciado, poderá designar beneficiária
companheira ou pessoas que vivam sob sua dependência
econômica, ressalvado o direito que competir a seus filhos e
preenchidas as seguintes condições:
I - na hipótese de companheira, desde que na data do
falecimento do contribuinte com ele mantivesse vida em
comum durante, no mínimo, 5 (cinco) anos;
II - nos demais casos, desde que se trate de menor de 21
(vinte e um) anos ou maior de 60 (sessenta) anos de idade,
ou inválido. ”
Dessa feita, contando a autora com 06 anos de idade na
data do óbito da ex servidora, eis que nascida em 29.11.1993 (fl. 13),
enquadrava-se no inciso II do art. 152 acima transcritos, tendo sido
instituída como beneficiária da falecida por meio de declaração de vontade,
consoante fls. 31 e 39.
Ainda segundo a Lei Complementar Estadual no
180/1978 em sua redação original, a solução do art. 147, §2o, que aduz
especificamente ao “filho beneficiário” se aplica também aos beneficiários
instituídos nos termos do art. 153, como é o caso da autora, verbis:
“Artigo
147

São
beneficiários
obrigatórios
do
contribuinte:
I o cônjuge sobrevivente;
II os filhos incapazes e os inválidos, de qualquer condição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou sexo e as filhas solteiras;
III
os pais do contribuinte solteiro, viúvo, separado
judicialmente ou divorciado, desde que vivam sob sua
dependência econômica, mesmo quando não exclusiva, e não
existam outros beneficiários obrigatórios ou instituídos nos
termos do artigo 152.
§ 1o - Os filhos legitimados, os naturais e os reconhecidos
equiparam-se aos legítimos.
§ 2o - Atingindo o filho beneficiário a idade de 21 (vinte e
um) anos, ou a de 25 (vinte e cinco) anos se estiver
frequentando curso de nível superior, cessa o seu direito à
pensão.”
...
“Artigo 153 - Poderá o contribuinte, sem filhos com direito
à pensão, instituir beneficiários parentes até 2o (segundo)
grau, se forem incapazes ou inválidos, ressalvado, na razão
da metade, o direito que competir ao seu cônjuge.
Parágrafo único - Na hipótese deste artigo, aplicar -se -á o
disposto nos §§ 2o e 3o do artigo 147, § 3o do artigo 150 e §
7o do artigo anterior.”
Com efeito, a lei aplicável à concessão de pensão por
morte é aquela vigente na data do óbito do segurado (que, no caso, ocorreu
em 15.10.1999), em observância ao princípio do “tempus regit actum”, e
consoante o verbete de Súmula no 340, do E. STJ (“A lei aplicável à
concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do
óbito do segurado”).
Partindo desta essencial premissa, reconhece-se que a
regra do art. 147, § 2o da Lei Complementar Estadual no 180/1978, em sua
redação original é perfeitamente aplicável à autora, notadamente em razão
do teor do art. 153, parágrafo único, daquele mesmo diploma normativo.
Nesse sentido decidiu em 24.04.2019 o C. Órgão
Especial deste E. TJSP, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 0015121-44.2018.8.26.0000, ao julgar inconstitucional, por omissão, o
art. 152 da Lei Complementar Estadual no 180/1978, ora em comento:
“Arguição de inconstitucionalidade. LC n° 180/1978 do
Estado de São Paulo. Conhecimento integral do incidente.
Análise da (in)constitucionalidade do art. 152 da lei
questionada. Reconhecimento da inconstitucionalidade por
fundamento diverso daqueles suscitados. Possibilidade. Teoria
da Causa de Pedir Aberta. Precedentes deste Colegiado.
Inconstitucionalidade, por omissão, do artigo 152 da LC n°
180/1978 de São Paulo. Dispositivo que institui pagamento de
pensão por morte a beneficiários indicados por "contribuinte
solteiro, viúvo, separado judicialmente ou divorciado", situação
do autor da demanda original. Não aplicação, ao caso, da
limitação "até 2o (segundo) grau", prevista no artigo 153 do
mesmo diploma. Omissão do art. 152 quanto à idade máxima de
percepção da pensão por morte aos beneficiários designados
por "contribuinte solteiro, viúvo, separado judicialmente ou
divorciado".
Garantia
de
pagamento
da
pensão
aos
"beneficiários obrigatórios" (art. 147, §2o) e aos indicados por
"contribuintes sem filhos" (art. 153, caput e p. único, c.c. art.
147, §2o) até os 25 anos de idade, desde que frequentando curso
de ensino superior. Obrigatoriedade de tratamento isonômico,
com extensão do benefício ao autor da demanda original.
Respeito ao princípio da igualdade. Inteligência do art. 5o,
caput, da CF. Precedentes deste Colegiado. Arguição
integralmente conhecida e julgada procedente, sem redução de
texto.
[...]
4. No que tange à matéria discutida, a lei complementar em
questão parece ter dividido os beneficiários inicialmente em
dois grupos: (i) os obrigatórios, elencados pelo artigo 147, I e
II, da LC; e (ii) os designados pelo segurado, previstos nos
artigos 152 e 153. Este segundo grupo se subdivide entre: (a) os
indicados
por
“contribuinte
solteiro,
viúvo,
separado
judicialmente ou divorciado” e com filhos (art. 152) e (b) os
designados por “contribuinte sem filhos” (art. 153).
Cumpre ressaltar que o autor foi designado como
beneficiário com fulcro no artigo 152, caput e inciso II, da LC
180/78, não no artigo 153 do mesmo diploma. Assim, não se
aplica a ele a restrição de ser parente de até 2o grau da
falecida, previsto no artigo 153 da LC 180.
O primeiro dispositivo mencionado prevê: “O contribuinte
solteiro, viúvo, separado judicialmente ou divorciado, poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
designar beneficiária companheira ou pessoas que vivam sob
filhos e preenchidas as seguintes condições: (...) II nos demais
casos, desde que se trate de menor de 21 (vinte e um) anos ou
maior de 60 (sessenta) anos de idade, ou inválido” (grifos
nossos).
Consta da declaração de vontade de fls. 15 que a servidora
Maria de Nazaré Guimarães Motta, divorciada, instituiu seu
bisneto de 01 ano de idade (menor de 21 anos) como
beneficiário da pensão por morte a ela cabível.
Com efeito, o caso do autor da demanda na origem se
amolda perfeitamente ao artigo 152 e, portanto, a ele não se
aplica a restrição de grau de parentesco trazida pelo artigo
subsequente.
5. Quando ao limite etário da percepção do benefício da
pensão por morte, o artigo 147, em seu §2o, dispõe: 'Atingindo o
filho beneficiário a idade de 21 (vinte e um) anos, ou a de 25
(vinte e cinco) anos se estiver frequentando curso de nível
superior, cessa o seu direito à pensão'. Esta previsão é
estendida, por força do artigo 153, parágrafo único, aos
beneficiários indicados por contribuintes sem filhos.
Por outro lado, o artigo 152 silencia sobre o interregno de
fruição da pensão por morte.
Em breve digressão, cumpre retificar a interpretação feita
na sentença de fls. 58/59. O inciso II do artigo 152 não limita o
pagamento da pensão até os 21 anos, apenas dispõe que só
poderão ser indicados beneficiários até esta idade. Ou seja, o
limite máximo etário não é para a percepção do benefício, mas
para a indicação como destinatário dele.
Percebe-se que o pagamento de pensão por morte foi
previsto na instância de curso de ensino superior até os 25
anos para os 'beneficiários obrigatórios' (art. 147, §2o) e para
os indicados por 'contribuintes sem filhos' (art. 153, caput e p.
único, c.c. art. 147, §2o), mas não aos designados por
'contribuinte solteiro, viúvo, separado judicialmente ou
divorciado' (art. 152), que é o caso dos autos.
Não parece razoável a distinção, mormente aquela feita
entre dois tipos de beneficiários indicados por declaração de
vontade, que se encontram em situação jurídica, no mínimo,
extremamente semelhante. Assoma-se uma afronta ao
princípio da igualdade, previsto pelo artigo 5o, caput, da
Constituição Federal de 1988.
Em casos envolvendo o pagamento de pensão por morte
com tratamento díspar entre os descendentes, já decidiu este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão
Especial:
'INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE Artigos 8o, inciso I e III, § 3o,
“a”, 9o, inciso III, e 67, inciso II, todos da Lei Complementar no
11, de 20 de outubro de 2003, do Município de Taquarituba, que
estabelecem a cessação da condição de dependentes para os fins
do regime de previdência municipal em relação a filhos ou
equiparados, irmãos ou enteados maiores de dezoito anos -
Distinção estabelecida em relação aos tutelados menores de
vinte e um anos, dependentes economicamente do servidor
segurado, segundo previsão contida no artigo 8o, § 3o, “b”, da
mesma legislação municipal, que não se mostra razoável, nem
possui motivação de ordem técnica ou jurídica - Discrímen que
não tem pertinência lógica com a situação dos dependentes, os
quais apresentam, em princípio, idêntica condição entre si, desde
que se encontrem sob a dependência econômica do servidor
instituidor,
evidenciando
nítida
afronta
ao
princípio
constitucional da isonomia - Precedente deste Órgão Especial -
Arguição de inconstitucionalidade julgada procedente.' (Arguição de Inconstitucionalidade no
0064125-55.2015.8.26.0000, Rel. Des. PAULO DIMAS, j.
24/02/16, sem grifos no original).
À margem da discussão sobre a existência de um direito
fundamental ao acesso ao ensino superior, parece-nos lógico e
alguns dos indicados por ato de vontade, deveria também tê-lo
sido a todos estes últimos.
No caso concreto, não se vislumbra qualquer fator de
discrime expresso, levando a inferir-se que o legislador se
esqueceu ou simplesmente se omitiu.
Portanto, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade do
artigo 152 da LC no 180 do estado de São Paulo, por omissão
quanto à extensão da pensão por morte aos beneficiários
designados por “contribuinte solteiro, viúvo, separado
judicialmente ou divorciado”, garantindo-lhe a equiparação
aos demais em situação jurídica idêntica, com gozo do
benefício até os 25 anos de idade, desde que comprovada a
frequência a curso superior, tal qual previsto no artigo 147,
§2o, do mesmo diploma. [...]” (TJSP; Incidente De Arguição de
Inconstitucionalidade
Cível
0015121-44.2018.8.26.0000;
Relator Márcio Bartoli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 24/04/2019; Data de Registro:
29/04/2019)
Nesse sentido, precedentes jurisprudenciais desta C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Corte, inclusive desta Colenda 13a Câmara:
Pensão por morte. Benefício instituído por declaração de
vontade.
Revogação
descabida.
Prescrição.
Direito
assegurado. Vigência da Súmula 340 do E. Superior
Tribunal de Justiça. Critério para juros e correção
monetária.
Recurso
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1013969-18.2014.8.26.0053; Relator Borelli Thomaz; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 11/09/2019; Data de Registro:
11/09/2019)
APELAÇÃO
CÍVEL.
PENSÃO
POR
MORTE.
BENEFICIÁRIA INDICADA. NETA. RESTABELECIMENTO
DO BENEFÍCIO. ADMISSIBILIDADE, LIMITADO À
IDADE UNIVERSITÁRIA. Pretensão apresentada por neta
voltada ao reconhecimento do direito ao recebimento de
pensão por morte, decorrente do falecimento de sua avó, ex-
servidora pública, da qual dependia economicamente. Em
matéria previdenciária, incidem as normas vigentes à data
do óbito do instituidor do benefício. Hipótese na qual a
instituidora do benefício faleceu em 2001. Aplicação do
artigo 152 da Lei Complementar no 180/1978, não revogado
pela Lei Federal no 9.717/1998, pela Emenda Constitucional
no 20/98 ou pela Lei Complementar Estadual no 1.012/07.
Elementos de convicção que comprovam que a beneficiária
frequenta curso universitário. Benesse concedida, limitada à
idade de 25 anos ou enquanto estiver frequentando o curso
superior, o que ocorrer primeiro. Juros e correção
monetária. - Consoante entendimento exarado pelo Pleno do
STF, no julgamento do RE 870.947-SE (Repercussão Geral
Tema 810), a atualização monetária de débitos não
tributários deve observar o IPCA-E e os juros de mora
devem observar os índices de remuneração da caderneta de
poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei 9494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09. Sentença reformada
para julgar procedente a ação. Recurso de apelação
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1000372-46.2016.8.26.0300; Relator (a): Djalma Lofrano
Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
de Jardinópolis - 2a Vara; Data do Julgamento: 06/06/2018;
Data de Registro: 12/06/2018)
APELAÇÃO Ação ordinária Pensão por morte Bisneto
de ex-servidora publica estadual Cessação dos pagamentos
por ter o beneficiário atingido 21 anos Restabelecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do benefício, até que complete 25 anos, por ser universitário
Improcedência do pedido
Pretensão de reforma

Possibilidade Inocorrência de cerceamento de defesa
Inconstitucionalidade do art. 152 da Lei Complementar
Estadual no 180/78, por omissão, declarada em controle
concreto pelo Col. Órgão Especial deste Eg. Tribunal de
Justiça
Inexistência de situação prevista em lei que
diferencie o autor, beneficiário de pensão por morte com
fulcro no art. 152 da LC no 180/78, daqueles do art. 153,
quanto ao encerramento do gozo desse benefício Ofensa ao
princípio da igualdade Aplicação do art. 147, §2o da LC no
180/78 Rejeição de matéria preliminar Apelação a que se
dá provimento, com observação. (TJSP; Apelação Cível
0041765-69.2012.8.26.0053; Relator Maria Olívia Alves;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 11/11/2019; Data de Registro:
13/11/2019)
Em assim sendo, respeitado entendimento em
contrário, à vista dos elementos apontados, impõe-se a reforma da r.
sentença a fim de dar provimento ao recurso de apelação da autora,
restabelecendo-se seu benefício de pensão até que termine o curso
superior ou complete 25 anos de idade.
Quanto aos acréscimos correção monetária e juros
de mora, cumpre esclarecer o seguinte.
No que se refere à correção monetária incidente sobre
os valores devidos, o v. acórdão proferido em 20.09.2017, nos autos do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no
810), de que foi Relator o Ministro LUIZ FUX decidiu pela a
inconstitucionalidade da utilização da TR para fins de atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, no período
anterior à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixando-se a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.” (d.n.)
No que diz respeito aos juros moratórios, na fase
anterior aos precatórios, decidiu, até o presente momento, o A. Supremo
Tribunal Federal, no mesmo RE 870947/SE, que, caso não se trate de
relação jurídica de natureza tributária, a aplicação dos índices de
remuneração das cadernetas de poupança nas condenações da Fazenda
Pública é constitucional, devendo ser aplicada a regra do o artigo 1o-F da
Lei Federal no 9.494/1997, com redação dada pelo artigo 5o da Lei no
11.960/2009, fixando-se a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09” (d.n.).
Em 24.09.2018, o Exmo. Min. Luiz Fux proferiu a
seguinte r. decisão, nos autos dos embargos de declaração opostos por
vários Estados e pelo Distrito Federal, nos autos do RE acima apontado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(objeto do tema 810 do STF), em que pretendem os embargantes seja
realizada pelo Colendo STF modulação dos efeitos:
“defiro excepcionalmente o efeito suspensivo aos embargos
de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1026, parágrafo 1o., do CPC/2015, c.c. o
art. 21, V, do RISTF”.
Mencionada r. decisão proferida pelo Exmo. Min. Luiz
Fux foi publicada no DJE de 26.09.2018.
Em 03.10.2019, o E. STF, por maioria de votos, rejeitou
embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(Tema de Repercussão Geral no 810), determinando que não haveria
modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, concluindo,
em consequência, que o IPCA-E, para atualização dos débitos judiciais das
Fazendas Públicas aplica-se de junho de 2009 em diante, afastando a
possibilidade de utilização da TR, diante de sua inconstitucionalidade.
Assim, em relação aos acréscimos decorrentes da Lei
no 11.960/09, deve ser aplicado o que foi decidido no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Repercussão Geral Tema 810), bem
como o que venha a ser eventualmente decidido em eventuais outros
recursos que sejam interpostos contra v. acórdão que analisou os
embargos de declaração julgados em 03/10/2019, considerando que o
Colendo
STF
reconheceu,
com
força
vinculante,
a
inconstitucionalidade da utilização da TR para fins de atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, no período
anterior à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lembro, ainda, que mesmo antes da publicação do v.
acórdão que analisou os embargos de declaração referente ao Tema
810, este é suscetível de gerar efeitos, pois, segundo o entendimento do E.
STF, não é necessário o trânsito em julgado do leading case para a
aplicação do precedente firmado em repercussão geral às demais
causas afetadas.
No sentido do aqui apontado, podem ser mencionados os
seguintes julgados, a título de exemplo:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente
do Plenário. Possibilidade de julgamento imediato de outras
causas. Precedentes.
1. A Corte possui o entendimento de que a existência de
precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento
imediato de causas que versem sobre o mesmo tema,
independentemente da publicação ou do trânsito em julgado
do leading case .
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa
de 2% (art. 1.021, § 4o, do CPC).
3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a
10% (dez por cento) daquela a ser fixada na fase de
liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC), observada a
eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.”
(Ag. Reg. No RE no 612.375/DF, Segunda Turma, v.u., Rel.
Min. Dias Toffoli, j. 21.08.2017)
“EMENTA:
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO.
LEGITIMIDADE.
POLO
PASSIVO.
ASSISTÊNCIA
À
SAÚDE.
REPERCUSSÃO
GERAL.
INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA
SISTEMÁTICA
DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
IMEDIATA
DOS
ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO
GERAL.
1. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta
Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do
trânsito em julgado do paradigma. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Ag. Reg.
No RE no 930.647/PR, Primeira Turma, v.u., Rel. Min. Luís
Roberto Barroso, j. 15.03.2016)
Assim, diante da ausência de modulação dos efeitos em
sede de embargos declaratórios, impõe-se, na espécie, a aplicação do
decidido pelo E. STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(Repercussão Geral Tema 810).
Deste modo, no caso concreto, os juros e correção
monetária obedecerão ao decidido pelo Colendo STF, nos autos do RE
870.947/SE (TEMA 810).
Diante da inversão do julgado, invertem-se os ônus
sucumbenciais, devendo a FESP arcar com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o a 3o, do CPC/2015.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que
as questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu,
pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ
EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento de direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal.
Observo que eventuais embargos de declaração serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgados virtualmente, nos termos da Resolução do TJSP no 549/2011, com
redação dada pela Resolução do TJSP no 772/2017.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação da autora, reformando-se a r.
sentença para julgar procedente o pedido, divergindo-se, em consequência,
do voto do eminente Des. Relator sorteado, Spoladore Dominguez, pelos
motivos acima explicitados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
2a JUÍZA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 12344
Apelação Cível no 1049567-91.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Amanda Frias
Apelada: São Paulo Previdência - SPPREV
MMa. Juíza: Luiza Barros Rozas Verotti
D E C L A R A Ç Ã O D E V O T O V E N C I D O

Respeitado o entendimento da douta maioria, nos termos expostos
no Voto condutor da lavra da E. Desembargadora FLORA MARIA NESI TOSSI
SILVA, pelo meu voto, negava provimento ao apelo.
Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por Amanda Frias em
face de São Paulo Previdência SPPREV, objetivando o restabelecimento da pensão
que recebia em decorrência da morte de sua bisavó, até a conclusão de seu Curso
Universitário, respeitado o limite de 25 anos de idade, bem como o pagamento de
diferenças, respeitada eventual prescrição quinquenal.
A r. sentença de fls. 60/62, cujo relatório se adota, sob o
fundamento de que “nunca teve a autora direito adquirido ao recebimento da pensão,
em razão de ser beneficiária designada, pois no momento da morte de sua bisavó, os
artigos 152, inciso II, e 153 da Lei Complementar 180/78 não poderiam ser aplicados”,
julgou improcedente o pedido, nos termos do artigo 487 inciso I, do CPC, condenando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados
no mínimo legal e incidentes sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85,
§ 3o, inciso I e § 4o, inciso III do CPC, observada a gratuidade concedida.
Apela a autora (fls. 65/81), alegando, em resumo, que “Analisando
os dispositivos da Lei Complementar no 180/78 (redação vigente à época do óbito),
verifica-se que a pensão deve ser paga aos beneficiários até 25 anos de idade, desde
que estejam cursando nível superior (...) a Sra. Alice Fioravante Alleoni ao realizar a
Declaração de Vontade junto a apelada, assumiu o encargo de zelar pela apelante,
dando-lhe toda a assistência como se filha fosse, e assim, inadmissível a cessação do
benefício previdenciário em tela, já que cursa a Faculdade de Ciências Médicas da
Santa Casa de São Paulo”. Quanto ao fundamento da r. sentença, defende que “A lei
federal, de caráter geral, não cerceia a autonomia dos demais entes federativos de
regularem seu próprio regime previdenciário, até mesmo considerando a autonomia
dos Estados. A apelante adquiriu direito a pensão com base nas regras vigentes à
época do óbito, não sendo coerente que depois de tantos anos recebendo o benefício em
tela, seja suscitado eventual incompatibilidade da norma local com a Carta Federal,
suprimindo direito devidamente incorporado ao patrimônio (...) Considerando que a
apelante recebia a pensão em tela há mais de cinco anos, decaiu o direito de alegar
incompatibilidade do benefício previdenciário assegurado pela norma estadual, em
suposto confronto com a Constituição Federal”.
Contrarrazões às fls. 84/98.
Eis o breve relato.
Pretende a autora o restabelecimento da pensão que recebia pela
morte de sua bisavó, ocorrida em 15.10.1999, sob o argumento de que, por estar
cursando Medicina, seu recebimento não poderia ter cessado aos 21 anos de idade.
Pois bem.
A autora tem razão quanto à aplicação, na espécie, da Lei
Complementar Estadual no 180/1978, vigente na data do óbito (Súmula no 340 do C.
STJ). Isto porque, respeitado o entendimento do Juízo “a quo”, prevalece nesta Corte
Bandeirante a orientação no sentido de ser aplicável esta lei, mesmo com a
superveniência da Lei Federal no 9.717/1998, da Emenda Constitucional no 20/1998 e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lei Complementar Estadual no 1.012/07, pois a revogação da regra no âmbito da
legislação federal, destinada a regulamentar o regime geral de previdência, não produziu
qualquer efeito nos regimes próprios dos Estados.
Depois, foi editada a Lei Federal no 9.717/1998 que, em seu artigo
5o, dispõe o seguinte:
“Art. 5o. Os regimes próprios de previdência social dos
servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito
Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos
no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei no
8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da
Constituição Federal.”
Como se vê, é relevante assinalar que o dispositivo legal em
questão não obstou o recebimento de pensão pela autora, porque a norma apenas impede
o estabelecimento de benefício diverso daquele previsto no Regime Geral de
Previdência Social, nada tratando quanto ao rol de beneficiários.
Todavia, a pretensão de recebimento do benefício até seus 25 anos
de idade, por estar cursando Medina, não procede. Vejamos.
A bisavó da autora faleceu em 15.10.1999 (fl. 15) de modo que,
como visto, aplicável à espécie a Lei Complementar Estadual no 180/1978, sem a
alteração levada a efeito pela Lei Complementar Estadual no 1.012/2007.
E, no aspecto, incide o disposto no artigo 152, II, da referida lei:
“Artigo 152 - O contribuinte solteiro, viúvo, separado
judicialmente ou divorciado, poderá designar beneficiária
companheira ou pessoas que vivam sob sua dependência
econômica, ressalvado o direito que competir a seus filhos e
preenchidas as seguintes condições:
I - na hipótese de companheira, desde que na data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falecimento do contribuinte com ele mantivesse vida em comum
durante, no mínimo, 5 (cinco) anos;
II - nos demais casos, desde que se trate de menor de 21 (vinte e
um) anos ou maior de 60 (sessenta) anos de idade, ou inválido”
destaquei.
Note-se que a própria autora admite que “a Sra. Alice Fioravante
Alleoni ao realizar a Declaração de Vontade junto a apelada, assumiu o encargo de
zelar pela apelante, dando-lhe toda a assistência como se filha fosse” (fl. 71).
Resta evidente, pois, que recebia o benefício por conta de
declaração de vontade, mesmo porque o grau de parentesco entre ambas não permitia de
outra forma. E, muito embora a instituidora do benefício zelasse pela autora,
contribuindo para seu sustento, não há provas de que a assumiu como filha. Assim,
inaplicáveis, como pretendido, os dispositivos relativos aos filhos, devendo prevalecer
seu enquadramento no dispositivo acima descrito que estabelece como limite para o
recebimento da pensão a idade de 21 anos.
Nestes termos, inexistindo qualquer ilegalidade ou arbitrariedade
no âmbito administrativo (fl. 17), a improcedência do pedido deve ser mantida, por
fundamento diverso.
Por derradeiro, diante da sucumbência experimentada pela autora e
considerando o quanto disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária
para 11% sobre o valor da causa, observando-se que não houve insurgência quanto ao
montante fixado no primeiro grau de jurisdição, bem como a concessão de gratuidade de
Justiça (fl. 22).
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar que a
presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem violar a
Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Pelo exposto, NEGAVA PROVIMENTO ao apelo, como acima
constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
114EE5D8
16
20
Declarações
de Votos
JULIO CESAR SPOLADORE DOMINGUEZ
E2A6B74
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1049567-91.2018.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.